Tribunal: TJMT
Processo: 1032026-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1032026-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J C BONFIM JUNIOR - CNPJ: 27.622.563/0001-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE. CADASTRO OBRIGATÓRIO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATO ORDINATÓRIO. IMPULSO OFICIAL. RESERVA DE JURISDIÇÃO RESPEITADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após inércia da parte em promover o andamento do feito, mesmo intimada via Diário da Justiça e via Portal Eletrônico.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da intimação pessoal realizada exclusivamente por meio do portal eletrônico (PJe) para fins de extinção por abandono da causa; (ii) analisar a regularidade da intimação promovida mediante ato ordinatório; (iii) aferir a configuração do ânimo de abandono (
animus abandonandi
); e (iv) examinar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ em caso de réu não citado.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 11.419/2006, que instituiu a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5o, § 6o, que as intimações realizadas via portal eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para as hipóteses do art. 485, § 1o, do CPC, dispensando-se a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para entes com cadastro obrigatório, como as instituições financeiras (art. 246, § 1o, CPC).

4. A intimação da parte para impulsionar o feito sob pena de extinção constitui ato de mero impulso processual, passível de delegação via ato ordinatório (art. 203, § 4o, do CPC), não havendo violação à reserva de jurisdição, mormente quando o ato decisório final (sentença) é proferido pelo magistrado.

5. A inércia da parte autora após a dupla intimação (advogado via DJe e parte via Portal) por prazo superior a 30 dias, somada ao não atendimento do comando para suprir a falta em 5 dias, evidencia o desinteresse no prosseguimento do feito, caracterizando o abandono da causa.

6. Não tendo ocorrido a angularização da relação processual pela citação do réu, é inaplicável o enunciado da Súmula 240 do STJ, sendo permitido ao juiz extinguir o processo de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação realizada via portal eletrônico (PJe) dirigida a pessoa jurídica com cadastro obrigatório no sistema equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. Inexistindo citação da parte ré, é inaplicável
a Súmula 240 do STJ, podendo o juiz extinguir o processo por abandono de ofício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, § 4o; 246, § 1o; 485, III e § 1o. Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1001429-83.2024.8.11.0091, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de
apelação cível
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1032026-59.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
J C BONFIM JUNIOR
, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

Na
origem
, o feito permaneceu paralisado sem impulso da parte autora. Após intimação para dar prosseguimento sob pena de extinção, certificou-se a inércia do exequente.

Sobreveio
sentença
(id. 352866395) que extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O Magistrado consignou que a intimação realizada via sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei n. 11.419/2006 e do artigo 246, § 1o, do CPC, sendo suficiente para caracterizar o abandono quando não suprida a falta no prazo assinalado.

Em suas razões de
apelação
(id. 352866400), a Cooperativa recorrente argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida. Sustenta que o artigo 485, § 1o, do CPC exige intimação pessoal via carta com Aviso de Recebimento (AR) ou Oficial de Justiça, não sendo esta suprida pela intimação eletrônica.

Ainda em sede preliminar, aponta nulidade decorrente da prática de ato ordinatório por servidor para intimar a parte sob pena de extinção, alegando ausência de despacho judicial prévio e violação à reserva de jurisdição (art. 93, XIV, da CF e art. 203, § 4o, do CPC).

No mérito, defende a inocorrência de abandono, afirmando que não houve o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias de inércia, visto que o prazo findou em 04/02/2026 e a sentença foi proferida em 18/02/2026. Invoca a ausência de intenção deliberada de abandonar o feito e o princípio da primazia do julgamento de mérito. Subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários recursais, ante a ausência de contraditório e de condenação na origem.

A parte Apelada não foi citada na origem, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
, visando a reforma da sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central cinge-se à validade da intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
para fins de cumprimento do requisito de intimação pessoal previsto no §1o do art. 485 do CPC, bem como à configuração do abandono da causa.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de nulidade da intimação realizada por ato ordinatório. Nos termos do art. 203, § 4o, do CPC, é lícito ao servidor realizar atos meramente ordinatórios, como a intimação para dar andamento ao feito, independentemente de despacho judicial específico. A reserva de jurisdição é preservada na medida em que a extinção do processo — ato de conteúdo decisório — foi proferida pelo Magistrado na sentença.

No que tange à exigência de intimação pessoal para a extinção por abandono, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:[...]III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;[...]§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Contudo, com o advento da Lei no 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), houve uma mudança de paradigma na comunicação dos atos processuais. O art. 5o, § 6o, da referida lei dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, para aqueles que possuem cadastro obrigatório — como é o caso das instituições financeiras e equiparadas (art. 246, § 1o, do CPC) —, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, verifica-se nos autos que a Apelante, pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema
PJe
, foi intimada eletronicamente para dar
prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Essa modalidade de comunicação processual atinge a finalidade legal de cientificar inequivocamente a parte sobre a necessidade de impulsionar o processo, suprindo a necessidade de expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado via oficial de justiça.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a validade da intimação eletrônica nessas hipóteses. Destaco o seguinte precedente desta Câmara:

"O art. 485, III e § 1o, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. No âmbito do processo eletrônico, tal exigência deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, § 6o, da L. no 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os efeitos legais. Tratando-se de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema
PJe
, a intimação eletrônica certificada nos autos constitui meio idôneo e suficiente para caracterizar a ciência pessoal da parte, não havendo necessidade de expedição de carta com aviso de recebimento ou outro meio físico."(TJ-MT - Apelação Cível: 1001429-83.2024.8.11.0091, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: Sessão de 17/03/2026).

Também nesse sentido, colaciono julgado recente que reforça a tese de que a intimação via portal eletrônico equivale à pessoal para fins de abandono da causa:

"A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema
PJe
configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006."(TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 1005441-96.2024.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025).

Ademais, constata-se a inércia da parte autora, que deixou transcorrer o prazo assinalado sem promover os atos necessários ao andamento do processo, caracterizando o elemento subjetivo do abandono (
animus
abandonandi
). A alegação de que não transcorreu o prazo de 30 dias não se sustenta, visto que a intimação para suprir a falta em 5 dias (art. 485, § 1o)
pressupõe a constatação prévia de paralisação injustificada, e o desatendimento a este comando consolida a extinção.

Outrossim, importa destacar que, não tendo ocorrido a citação da parte ré, é inaplicável a Súmula 240 do STJ ("A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"), sendo permitido ao juiz extinguir o feito de ofício.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, observa-se que a sentença condenou a parte autora apenas ao pagamento das custas e despesas processuais, sem arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de
angularização
processual.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não foram fixados na instância de origem ante a ausência de citação da parte adversa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026